Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-14.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-14.2020.8.14.0004

APELANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeita municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando a recorrente às sanções do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, em razão do uso indevido de guardas municipais para vigilância de sua residência particular.

2. A sentença condenou a apelante à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com o poder público por dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação, diante da ausência de preparo no momento da interposição do recurso e do não recolhimento em dobro após intimação, bem como a intempestividade do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso atrai a aplicação do art. 1.007 do CPC.

5. A recorrente foi devidamente intimada a recolher o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, o que configura a deserção do recurso.

6. O pedido de gratuidade da justiça foi apresentado tardiamente, não tendo o condão de afastar a deserção, pois seus efeitos são
ex nunc
e não retroagem para cobrir despesas já exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo no ato da interposição do recurso, não suprida pelo recolhimento em dobro após intimação, acarreta a deserção. 2. O pedido extemporâneo de gratuidade da justiça não elide a deserção, pois seus efeitos são prospectivos."

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Adriane Tavares Bentes
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou procedente a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, condenando a ora apelante às sanções previstas no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em razão da utilização indevida de guardas municipais para vigilância e segurança pessoal em sua residência particular quando exercia o cargo de prefeita.

Na origem, trata-se de ação promovida pelo Ministério Público Estadual, com fundamento em apuração no Inquérito Civil nº 000320-152/2019-MP/PJALM, imputando à requerida a prática de atos ímprobos, consistentes na afetação de agentes públicos – guardas municipais – a finalidades privadas, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de configurar, segundo o
parquet
, enriquecimento ilícito e danos ao erário.

O juízo a quo, com base nas provas dos autos, prolatou sentença (ID. 20534357), reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, caput e inciso XI, da LIA, condenando a apelante às sanções de ressarcimento integral ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, multa civil, e proibição de contratar com o Poder Público por dez anos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pelo MP em suas alegações finais e na peça exordial e, com base nas provas produzidas no presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de:

a)

CONDENAR ADRIANE TAVARES BENTES pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9º, caput, e inciso XI, da Lei n. 8.429/92 (enriquecimento ilícito decorrente da utilização em proveito próprio, dos serviços dos guardas municipais, utilizando-os como guardas particulares), pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso I, da mesma lei:

A) O ressarcimento do valor relativo à lesão aos cofres públicos, no importe de R$ 395.980,77 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e setenta e sete centavos), valor referente aos salários pagos aos guardas que prestaram o serviço no interesse particular da mesma;

B) Condeno à perda da função pública, acaso ainda exerça alguma;

C)

Suspendo os direitos políticos pelo prazo de oito anos;

D) Condeno também ao pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, no importe de R$ 791.961,54, o dobro do valor referente aos salários pagos aos guardas que prestaram o serviço no interesse particular da mesma;

E)

Fica também proibida de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Condeno em custas processuais a requerida, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

Inconformada a requerida apresentou Apelação cível (ID 20534360), alegando preliminarmente, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 – que reformulou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa –, sustentando a necessidade de dolo específico para a configuração do ilícito, o que não teria restado demonstrado nos autos. Alega também nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com os guardas municipais eventualmente beneficiados.

No mérito, defende a inexistência de enriquecimento ilícito ou dolo específico, bem como a inadequação da penalidade imposta em face da ausência de comprovação de intenção de lesar o erário ou de obter vantagem indevida.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação da sanção mais branda prevista no art. 12, inciso III, da LIA.

Tendo em vista que a Apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso (30/10/2023), apenas o fazendo no dia 07/11/2023, conforme comprovante de id. 20534368, foi devidamente intimada para o pagamento em dobro das referidas custas, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC.

Após devidamente intimada, a Apelante peticionou nos autos, pugnando pelos benefícios da justiça gratuita. Ressalta-se que não juntou aos autos o comprovante de recolhimento em dobro.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, em razão de deserção do recurso, posto que o preparo não foi realizado no ato da interposição, conforme preconiza o art. 1.007 do CPC, tampouco em dobro após a intimação. Destaca que o pedido de gratuidade de justiça foi apresentado extemporaneamente, após o transcurso do prazo recursal.

Em caso de ultrapassada a preliminar, pugnou pelo desprovimento da apelação, sustentando a legalidade da sentença prolatada (ID 22673245).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, verifico que
o presente recurso não deve ser conhecido
, por ser deserto.

A teor da norma contida no artigo
1.007
do
Código de Processo Civil
, a parte deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do seu recurso:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Dessa forma, de acordo com o §4º do art. 1.007 do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento no momento da interposição do recurso, deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Art. 1.007, §4º.
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado em 30/10/2023 (ID. 20534360), enquanto o comprovante de pagamento das custas foi juntado aos autos em 07/11/2023 (ID. 20534365), motivo pelo qual foi intimado para recolher em dobro o valor das custas recursais (ID. 21620700), com ciência em 26/08/2024.

Entretanto, tal determinação não foi atendida pela apelante no prazo determinado, tendo apenas juntado petição pugnando pelos benefícios da justiça gratuita em 29/08/2024, configurando a deserção.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA JUNTAR BOLETO, RELATÓRIO DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PRAZO DE 5 DIAS .
AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE. ART. 1007, §§ 2ª E 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESERTO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, que, se não cumprido, mesmo após a notificação da concessão de prazo para efetuar o recolhimento, importa na deserção do recurso, como in casu no agravo interno. Art. 1 .007, §§ 2ºe 4ºdo Código de Processo Civil/2015.

2 - Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des . Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08532193420198140301 18110346, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO – DESERÇÃO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça feito no recurso de apelação –
Decurso do prazo para o recolhimento do preparo sem manifestação dos recorrentes. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7º e 101, § 2º, ambos do CPC. Recurso deserto .
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006423-71.2022.8 .26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Outrossim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, importa destacar que os efeitos da gratuidade processual são “ex nunc”, isto é, não retroagem, operando-se a partir de seu deferimento, conforme já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso Especial. Processual Civil. Benefício da Justiça Gratuita. Beneficiário vencido no processo de conhecimento. Pedido postulado em sede de execução. Alcance temporal da isenção. A eficácia do beneficio à gratuidade da justiça opera-se a partir de seu deferimento. Deixando a parte de postular o direito ao benefício no processo de conhecimento, poderá fazê-lo no processo de execução se sua situação financeira indicar que as despesas do processo ser-lhe-ão prejudiciais ao sustento próprio ou de sua família. A extensão isencional do benefício, entretanto, há de se circunscrever ao processo de execução, não alcançando retroativamente os encargos pretéritos estabelecidos pela sucumbência no processo de conhecimento. Tal entendimento, busca acoplar a garantia do acesso à tutela jurisdicional à efetividade da norma constitucional que assegure assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sem esvaziá-la dos atributos de satisfatividade e segurança. Recurso provido.”

( REsp 294.581/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2001).

Dessa forma, ainda que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita a apelante neste momento, tal fato não alteraria a deserção do apelo, uma vez que não foram recolhidas às custas de preparo quando da sua interposição, quando recolhida não restou realizada em dobro, e quando intimado para suprir o vício, a parte interessa deixou de fazê-lo, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto deserto.

Também, não vislumbro motivos para deferimento da justiça gratuita, ainda que para efeitos futuros, pois a parte apelante não juntou nos autos documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira a justificar sua concessão, não sendo a superveniência de gestação motivos suficientes para demonstrar impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, NÃO CONHEÇO o presente Recurso de

APELAÇÃO,
por ser deserto,
nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025